Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701720-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORGANA PEREIRA SILVA, FELIPE HELENO FREIRE DA COSTA AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca ordem judicial para obter a suspensão dos efeitos da infração de no SA03515051 ou a transferência para o nome do segundo agravante. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A análise da regularidade do procedimento administrativo exige cognição ampla e oitiva da parte adversa. A pretensão da parte de obter a suspensão dos efeitos da infração de trânsito poderia ser acolhida em caso de ilegalidade flagrante, o que não foi demonstrado. A transferência da pontuação, por sua vez, exige cognição exauriente. Registro que a decisão recorrida expressamente atesta que “A análise, portanto, dos requisitos tempo e forma, e mérito, além da indicação do real do condutor infrator, e, por consequência, a alteração dos efeitos decorrentes do requerimento está sob a regência do procedimento administrativo já instaurado e sob a responsabilidade do demandado”. Evidente, portanto, que a decisão administrativa não é definitiva, circunstância que afasta tanto a probabilidade do direito da recorrente quanto ao perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b